Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA INADEQUADA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESSARCIMENTO CONCERNENTE AO VALOR ATUAL DE MERCADO DO PRODUTO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO. COMPRA REALIZADA EM SÍTIO ELETRÔNICO. ANÚNCIO DE VENDA DE PAR DE CAIXAS DE SOM. ENTREGA DE APENAS UMA. DIFERENÇA SUBSTANCIAL ENTRE O PREÇO VEICULADO NA OFERTA E O VALOR DE MERCADO DO BEM DE CONSUMO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELA CORRETA INFORMAÇÃO CONSTANTE DA OFERTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA PUBLICITÁRIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE 50% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

2. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado.

3. Importa inovação recursal se o pleito trazido pela parte recorrente não foi ventilado anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

4. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor traz o princípio da vinculação contratual da oferta, segundo o qual a oferta obriga o fornecedor a cumprir o que fora anunciado, evitando, assim, as práticas abusivas e/ou enganosas. Já o artigo 31 do mesmo Diploma Legal, impõe o dever ao fornecedor de assegurar em suas ofertas a veiculação de informações corretas.

5. A proteção conferida ao consumidor contra a ocorrência de eventual publicidade enganosa não é absoluta e deve ser verificada no caso concreto, levando-se em conta a real intenção das partes, a natureza do serviço, a condição do consumidor e as provas acostadas aos autos, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. É responsabilidade do fornecedor a veiculação correta dos termos que integram a oferta publicitária, especialmente quanto ao preço do produto.

7. O §1o do artigo 37 do Estatuto Consumerista, por sua vez, traz a definição de publicidade enganosa, que é, basicamente, aquela capaz de induzir em erro o consumidor, levando-o a acreditar em algo que não corresponde à realidade do produto ou serviço anunciado.

8. Verificada a configuração da publicidade enganosa, haja vista que a oferta veiculada não condiz com o produto efetivamente entregue, deve ser ressarcido ao consumidor o valor pago pela compra, na proporção de 50% (cinquenta por cento), uma vez que, conquanto tenha adquirido o par de “Caixa de Som Monitor Estúdio Yamaha Hs8”, recebeu tão somente uma unidade do produto, posto que a oferta integra o contrato, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor.

9. O dano moral passível de ser reparado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. Malgrada a evidente frustação do consumidor ao não receber o produto nos termos em que ofertado, bem como os transtornos experimentados quando das tentativas de resolução extrajudicial da questão, sem êxito, tal situação, não se mostra, por si só, hábil a caracterizar danos à personalidade, tais como violação à honra, à imagem e à intimidade.

10. Apelações cível e adesiva parcialmente conhecidas e não providas.